Tribunal: TJSP
Processo: 2125969-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir os bens de seu sócio – Busca por bens do executado que restou infrutífera – Indeferida a penhora de bens da esposa do executado, pelo fato desta não integrar o polo passivo – Executado casado sob o regime da comunhão universal de bens – Possibilidade de constrição da meação do executado

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir os bens de seu sócio – Busca por bens do executado que restou infrutífera – Indeferida a penhora de bens da esposa do executado, pelo fato desta não integrar o polo passivo – Executado casado sob o regime da comunhão universal de bens – Possibilidade de constrição da meação do executado relativamente aos bens comuns do casal – Comunicação do patrimônio – Inteligência do art 1.667 do CC e art. 790, IV do CPC - Decisão reformada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000039888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2125969-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante VETOR EDITORA PSICOPEDAGÓGICA
LTDA., são agravados DIPSI DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS
PSICOLÓGICOS e SERGIO AUGUSTO GOMES DE BORBA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38922
AGRV.No: 2125969-93.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: VETOR EDITORA PSICOPEDAGÓGICA LTDA
AGDO: DIPSI DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E
OUTRO
*EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Desconsideração da personalidade jurídica da executada para
atingir os bens de seu sócio Busca por bens do executado
que restou infrutífera Indeferida a penhora de bens da esposa
do executado, pelo fato desta não integrar o polo passivo
Executado casado sob o regime da comunhão universal de bens
Possibilidade de constrição da meação do executado
relativamente aos bens comuns do casal Comunicação do
patrimônio Inteligência do art 1.667 do CC e art. 790, IV do
CPC - Decisão reformada Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão copiadas às fls. 24, proferida em execução de título extrajudicial,
que indeferiu a penhora dos bens do cônjuge do coexecutado, pelo fato
deste não integrar o polo passivo.
Sustenta o agravante que busca a satisfação do crédito
por mais de seis anos; que realizou pesquisa de bens por todos os meios
possíveis, porém não logrou êxito em localizar possíveis bens de constrição
de titularidade do coexecutado. Alega que o Sr. Sérgio é casado desde 1975
com a Sra. Verginia Maria Unifer Gomes de Borba, sob o regime da
comunhão universal de bens; que não é necessário que a cônjuge do
executado figure no polo passivo da ação para que seja permitida a penhora
requerida, porquanto, uma vez casados sob o regime da comunhão
universal de bens, todos os bens, presentes e futuros, se comunicam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Argumenta que o cônjuge é considerado responsável secundários em
consonância o art. 790, IV do CPC, se sujeitando à execução.
Recurso
tempestivo,
preparado,
regularmente
processado.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que a dívida foi contraída em
meados de 2013, pela empresa executada, sendo o executado Sérgio
incluído no polo passivo da demanda em virtude da desconsideração da
personalidade jurídica da devedora principal.
Conforme a certidão de casamento acostada nestes
autos às fls. 26, verifica-se que o agravado e sua esposa são casados pelo
regime de comunhão universal de bens, concluindo-se que a dívida foi
contraída na constância do matrimônio.
Com efeito, nos termos do art. 1.667 do CC, “o regime
de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes
e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas”.
Na hipótese, presume-se que o débito constituído pelo
agravando foi contraído em benefício da entidade familiar como um todo,
conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ, “tratando-se de dívida
contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o
ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a
solidariedade entre o casal” (AgRg no AREsp no 427.980/PR, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 25/2/2014)
Nessa condição, a meação da mulher responde pelas
dívidas do marido, de modo que nada obsta que a constrição alcance bens
da esposa do executado, parte que não integrava, originalmente, a relação
jurídico processual.
Neste sentido, o art. 790, V do CPC prevê que: “são
sujeitos à execução os bens: do cônjuge ou companheiro, nos casos em que
seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça se
posiciona pela possibilidade de constrição de bens do cônjuge do devedor
casado sob regime da comunhão universal de bens, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que desconsiderou
a personalidade jurídica da empresa agravada e incluiu
seus sócios no polo passivo da ação Autora que não
localizou
bens
de
propriedade
dos
sócios,
mas
constatou que a sócia é casada sob o regime de
comunhão universal de bens, e requereu a constrição
de ativos financeiros em nome de seu cônjuge Decisão
de 1a instância que indeferiu o pedido, sob o
fundamento de que o cônjuge da executada não é parte
na ação Possibilidade de constrição da meação da sócia
executada relativamente aos bens comuns do casal
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (Agravo de
Instrumento
no
0100936-82.2013.8.26.0000
38a
Câmara de Direito Privado TJ/SP Rel. Des. Spencer
Almeida Ferreira, julgado em 14.08.2013, deram
provimento ao recurso, com observação, votação
unânime).
Cumprimento de sentença - Penhora
Pesquisa de
bens
Cônjuge da devedora
Casamento sob o
regime de comunhão universal - Responsabilidade.
Tratando-se de devedor casado sob o regime de
comunhão universal de bens, é possível constrição
judicial sobre bens de seu cônjuge, ainda que não seja
parte no processo. Havendo comprovação de que o
devedor é casado sob o regime de comunhão universal
de bens é possível determinar-se constrição judicial
sobre bens de seu cônjuge, adquiridos na constância do
casamento, presumindo-se que a dívida resultou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
benefício ao casal. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2194634-64.2020.8.26.0000; Relator (a):
Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
29/10/2020;
Data
de
Registro:
29/10/2020)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA

FASE
EXECUTIVA
-
DÍVIDA
CONTRAÍDA
NA
CONSTÂNCIA
DO
CASAMENTO

REGIME
DA
COMUNHÃO
UNIVERSAL
DE
BENS

RESPONSABILIZAÇÃO DA ESPOSA
CABIMENTO

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS SOBRE DIREITOS
HEREDITÁRIOS - I - Dívida sub judice que foi contraída
em 2006, pessoalmente pelo executado, ora agravado
Matrimônio contraído em 1982, sob o regime da
comunhão universal de bens
Reconhecido que no
regime de comunhão universal há comunicação de
todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem
como suas dívidas passivas - Aplicação dos arts. 1.667,
c.c. 1.663, §1° e 1.664, do NCCB, e 790, IV do NCPC
Presunção, ademais, de que a dívida tenha sido
contraída em benefício do casal ou da família -
Precedentes desta C. 24 Câmara de Direito Privado

Cabível a responsabilização da esposa do executado
pelo adimplemento da dívida sub judice, em razão da
comunicação dos bens pelo regime de casamento do
devedor, devendo a mesma ser incluída no polo passivo
da execução, com a sua regular intimação, nos termos
da lei
II
Cabível a penhora sobre os eventuais
direitos hereditários de titularidade do cônjuge do
executado, ainda que o inventário de seu falecido
genitor não tenha sido concluído Inteligência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
835, XIII, do NCPC Precedentes - Decisão reformada
Agravo provido". (TJSP; Agravo de Instrumento
2246106-41.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/03/2014;
Data
de
Registro:
31/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência contra
decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo
exequente, que objetivava a penhora da meação
pertencente ao executado, sobre o patrimônio da sua
esposa
Casamento sob o regime da comunhão
universal de bens Cabimento da penhora pretendida
Incidência dos artigos 790, IV, do novo CPC e 1.667
do
Código
Civil

Responsabilidade
patrimonial
corresponde à parte ideal que cabe ao executado sobre
o patrimônio comum do casal, resguardada a meação
do cônjuge
Fica ressalvada a possibilidade de
impugnação da constrição por meio da via processual
adequada Decisão reformada RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2279174-79.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de
Registro: 29/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Pedido do exequente de buscas quanto aos bens
comuns em nome do cônjuge do executado. Decisão
agravada
que
indeferiu
o
requerimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Inconformismo. Acolhimento. Artigo 1.667 do CC que
permite atingir os bens comuns. Necessidade da
pesquisa para encontra-los. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento
2082952-12.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador
Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do
Julgamento:
11/07/2017;
Data
de
Registro:
11/07/2017).
Por conseguinte, respeitado o entendimento do MM.
Juiz a quo, o recurso comporta provimento, a fim de autorizar a penhora via
sistema bacenjud de ativos financeiros da esposa do executado, observada
a parte ideal da meação do agravado sobre o patrimônio comum do casal.
Fica ressalvado que eventual impugnação poderá ser
manifestada por meio da via processual adequada, oportunidade em que
poderão ser alegadas as hipóteses legais de incomunicabilidade do
patrimônio do casal.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator